Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO REQUERIDO. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE RECUSA ADMINISTRATIVA E DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, §8°, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal, são devidos honorários advocatícios em ações de produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.
2. Verificado nos autos que o requerido resistiu à pretensão autoral ao protocolar contestação, bem como em razão da demora na juntada dos contratos objetos da demanda, se justifica sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, segundo o princípio da causalidade.
3. O valor da causa fixado em patamar muito baixo e o proveito econômico inestimável desta lide autorizam a aplicação do art. 85, §8°, da legislação processual, com vistas a estabelecer valor equitativo para a verba honorária, de forma que a quantia arbitrada seja mais adequada com a complexidade da causa e o trabalho desempenhado pelos causídicos constituídos pelos autores.
4. Recurso conhecido e provido.